Tribunal: STF
Processo: RE 82454
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-20
Data de publicação: 1976-08-20

Ementa:
- Medida cautelar (artigo 888 III e VII, do Código de Processo Civil). 
Se a Turma do STF, por não haver conhecido do recurso extraordinário, manteve o acórdão recorrido que decidiu pela incompetência da Justiça brasileira para processar e julgar ação de desquite e anulou o processo ab initio, não tem ela competência, consequentemente, para conceder medida cautelar dependente dessa ação de desquite. 
Medida cautelar indeferida.